Tribunal: TJBA
Processo: 8132946-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132946-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA MARIA SANTOS GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória proposta em razão de fraude bancária ocorrida em 07/06/2023, com contratação de empréstimos e movimentações financeiras não reconhecidas pela consumidora. Sentença que declarou a inexistência dos contratos, condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo Banco Bradesco S/A e julgou improcedente o pedido de danos materiais em relação ao Nu Pagamentos S.A., diante da restituição administrativa. Apelações interpostas pelo Banco Bradesco S/A e pela autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias decorrentes de operações atípicas;

3. (ii) Analisar a legitimidade da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;

4. (iii) Examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e a possibilidade de sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A realização de múltiplas operações atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora evidencia falha nos mecanismos de segurança, caracterizando fortuito interno, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

7. Reconhecida a inexistência dos contratos de empréstimo, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

8. O dano moral resta configurado diante dos transtornos experimentados pela consumidora, sendo o quantum fixado na origem insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. À luz da proporcionalidade e da jurisprudência deste Tribunal, impõe-se a majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

9. NEGOU-SE PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco S/A e DEU-SE PROVIMENTO ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em relação ao Banco Bradesco S/A.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, art. 42.

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada:

EAREsp 676.608/RS.

Súmula 479 do STJ.

TJBA, Apelação, Número do Processo: 0012704-04.2011.8.05.0080,Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Publicado em: 06/04/2019

TJBA, Apelação, Número do Processo: 0000182-94.2014.8.05.0158,Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA, Publicado em: 02/04/2019

TJBA, Apelação, Número do Processo: 0567531-72.2016.8.05.0001, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 26/03/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132946-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes ZENILDA MARIA SANTOS GUIMARAES e outro e como apelados BANCO BRADESCO SA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu Banco Bradesco S/A e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.